Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711235-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA REGINA DE LIMA GUIMARAES SOARES DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. LEI DISTRITAL N° 5.226/2013. REAJUSTE ESCALONADO DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TEMPESTIVA DA TERCEIRA PARCELA. COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RISCO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO FUNCIONÁRIO ASSEGURADO POR LEI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA 3a TURMA CÍVEL. 1. Considerando que o apelo interposto pelo ente público réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A Lei Distrital n° 5.226/2013, que dispõe sobre a reestruturação da tabela de vencimentos da carreira de auditor de atividades urbanas, estabeleceu 03 (três) reajustes salariais a serem implementados em benefícios dessa categoria, sendo o último deles previsto para a data de 01/12/2015. 3. Por haver previsão legal quanto à incidência do mencionado reajuste e considerando, ainda, que houve a quitação tempestiva das duas primeiras parcelas estipuladas nesse ato normativo, o não pagamento da última parcela remuneratória é evidentemente indevido e viola os princípios que regem a Administração Pública. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proclama que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em relação às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público consistentes no recebimento de vantagens asseguradas por lei, como é o caso dos autos. 5. Considerando que nesta ação judicial se discute a implementação da última parcela do reajuste criado pela Lei n° 5.226/2013, não existe identidade com o Tema n° 864 do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual, por sua vez, guarda relação com a revisão geral anual de remuneração dos funcionários públicos. Precedentes desta 3a Turma Cível. 6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Pontua que a manutenção do julgado viola a tese fixada no tema 864 da repercussão geral do STF. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Por fim, subsidiariamente, requer a anulação do acórdão por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.” (ARE 1431148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). Tampouco comporta trânsito o apelo extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Distrital 5.226/2013), que, ademais, não foi objeto do apelo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante o óbice imposto pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De igual sorte, ainda conforme jurisprudência destacada da Suprema Corte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de constitucionalidade de tratado ou lei federal nem de validade de lei local. Nesse sentido, confira-se recente julgamento do STF em caso análogo: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1317980 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009